Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716712-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANADONE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0734738-71.2018.8.07.0001, que conta com o seguinte teor (Id. 35616506): Considerando que consta dos autos endereço da parte requerida ainda não diligenciado, forçoso reconhecer que a pretensão da parte requerente à conversão do presente feito em execução é prematura "ex vi" do disposto no artigo 5o do Decreto-Lei n.o 911/69, razão pela qual indefiro, por ora, o requerimento constante da petição de ID no 114879613. Posto isso, atenda o autor a injunção contida no decisório de ID no 114287665. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pugnando pela imediata concessão do efeito suspensivo ao recurso, por considerar que “o pedido de conversão da ação para Execução por Título Extrajudicial contra Devedor Solvente é opção do credor e este previsto nos artigos 4o e 5o do Decreto-lei 911/69, amparada pela jurisprudência”. Segundo afirma, no presente caso, estão “devidamente preenchidos todos os requisitos necessários para que o credor exerça a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução”. Ademais, considera que “Convertida a busca e apreensão em ação de execução, em tese, faria com que a requerida se sentisse obrigada a restituir o bem à posse do banco autor ou ao menos apontasse objetivamente o paradeiro do bem o que permitiria ao Autor recuperar parte do valor de seu crédito, não afastando a possibilidade futura de execução do saldo devedor”. Em sua defesa, colaciona julgados que julga aplicáveis ao caso. Requer, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a conversão da demanda em processo de execução. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 35616508). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar no bojo de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que indeferiu a conversão do processo de busca e apreensão em processo de execução. Observado o nível de cognição do presente momento processual, considero não ser o caso de conceder o pleiteado efeito suspensivo ao recurso, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, especialmente o perigo iminente exigido pelo CPC para esta finalidade (art. 995, parágrafo único). O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. No caso, conforme se observa de decisum transcrito, o Juízo se limitou a indeferir a imediata conversão do feito em processo de execução, por considerar que ainda havia nos autos endereços não diligenciados, de tal sorte a não restar presente, mormente porque não demonstrados, maiores danos concretos que justifiquem a medida ora requerida. Postos estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora